Tribunal: CARF
Processo: 19515.000818/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000818/2011-11
ACÓRDÃO
1004-000.286 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECVOZ ELETRONICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte o direito de interpor recurso voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação, que pode ser
eletrônica nos termos da lei.
O recurso interposto após decorrido esse prazo não deve ser conhecido em
razão de sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.286 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000818/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 620/643) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 14-86.663, proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO (fls. 598/605), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
LUCRO
PRESUMIDO/ARBITRADO.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE A QUE SE
REFERE A RECEITA OMITIDA. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por terem
suporte fático comum.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de juros e multa de ofício, referentes ao ano-calendário
de 2006, em razão da caracterização de infração de omissão de receitas por presunção legal de
depósitos bancários de origem/natureza não comprovada.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, tendo sido
esta julgada improcedente.
Referida decisão foi disponibilizada eletronicamente, conforme atesta o Termo de
fls. 614:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.286 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000818/2011-11
3

Em seguida consta o registro da ciência da referida decisão de piso (fls. 615):

Posteriormente, em 21/09/2018, foi registrada (fl. 618) a juntada do recurso
voluntário (fls. 620/643), por meio do qual a contribuinte, antes de tratar do mérito, sustenta que:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.286 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000818/2011-11
4
“... é indubitável que, como a Recorrente somente teve acesso ao conteúdo da
Decisão Recorrida em 31/08/2018, apenas a partir dessa data passou a correr o
prazo de 30 dias para a interposição do Recurso Voluntário, que se findará em
02/10/2018, sendo o presente Recurso evidentemente tempestivo.
Mas mesmo que esse E. Conselho repute intempestivo o presente Recurso
Voluntário, o que se admite apenas para argumentar, DEVE RECONHECER DE
OFÍCIO a NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO E A DECADÊNCIA que serão
abordados nos tópicos a seguir.

Foi, então, proferido despacho de encaminhamento ao CARF (fls. 677), nos
seguintes termos:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Restou demonstrado que a intimação da decisão recorrida ocorreu no dia
16/07/2018 (fls. 615), de forma eletrônica e mediante abertura da mensagem pela representante
legal da contribuinte, tendo sido o recurso voluntário interposto em 21/09/2018 (fls. 617).
Nesse contexto, a autoridade responsável pela análise corretamente atestou a
intempestividade do recurso voluntário.
Tal entendimento, ressalte-se, encontra-se fundamento nos artigos 5o, 23 e 33,
todos do Decreto no 70.235/72, que assim dispõem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.286 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000818/2011-11
5

Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° - Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
[...]

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Verifica-se, à luz desses dispositivos, que o recurso voluntário é intempestivo,
acarretando a preclusão processual, o que dispensa o Julgador de segundo grau de conhecer as
razões recursais, mesmo que apoiadas em argumentos de nulidade e/ou decadência.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.286 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000818/2011-11
6

Fl. 684
DF CARF MF
Original